Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722588-08.2025.8.07.0003 RECORRENTE: RAYSSA ROSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESENÇA DE FILHOS MENORES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusada multirreincidente, substituindo-a por medida cautelar de proibição de acesso ao local dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta de perigo à ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. A recorrida possui histórico de reiteração delitiva, com condenações definitivas por furto e roubo, inclusive durante o cumprimento de medidas cautelares anteriores. Foi deferida prisão domiciliar humanitária anteriormente, com determinação de recolhimento domiciliar absoluto, medida que se revelou insuficiente para impedir a ocorrência de novos fatos com o mesmo modo de atuação dos anteriores. 3. A existência de filhos menores não afasta a necessidade da prisão preventiva quando estão presentes elementos que evidenciam risco concreto à ordem pública, como a reiteração delitiva — inclusive durante o cumprimento de pena anterior — e a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida legítima para conter a reiteração delitiva quando demonstrada a habitualidade criminosa e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. Dispositivos legais citados: Art. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; Art. 318-A do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 198328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01/07/2024, DJe 03/07/2024; STJ, AgRg no HC 977110/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 22/04/2025, DJEN 30/04/2025. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 312, 313, 315 e 319, todos do Código de Processo Penal, ao restabelecer a prisão preventiva sem fundamentação concreta e sem demonstrar a indispensabilidade da medida extrema, além de afrontar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção integral da criança. Aduz que o furto imputado envolve valor pequeno, foi praticado sem violência ou grave ameaça, e os bens foram imediatamente recuperados. Não houve qualquer abalo real à ordem social, tampouco risco concreto à coletividade. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos312, 313, 315 e 319, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A decisão impugnada destacou expressamente o periculum libertatis com base na gravidade concreta do caso, considerando, ainda, risco de reiteração delitiva, o que torna insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas.” (AgRg no RHC n. 217.365/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R